Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais, impugna o fundamento adotado pelo sentenciante.

2. A análise dos pressupostos processuais e das condições da ação é feita à luz da teoria da asserção, de maneira que a satisfação das condições da ação, dentre as quais a legitimidade, é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor em sua petição inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela autora dirá respeito ao mérito da demanda.

3. Tratando-se de contrato bancário, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

4. Pelo Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos (prática conhecida como “venda casada”), sendo nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que prevejam tais hipóteses.

5. Caso em que há no contrato cláusula específica facultando a contratação do seguro prestamista, tendo sido este objeto de instrumento contratual próprio.

6. A simples contratação de seguro no momento da estipulação de mútuo bancário, por si só, não pode ser considerada venda casada, se não demonstrado que houve a obrigatoriedade da contratação do seguro.

7. Apelação conhecida e provida.